Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ARTIGO 300 DO CPC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO MORTE. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA E FILHA MAIOR DE IDADE DE FALECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela antecipada está condicionada à presença simultânea de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, de modo que a falta de algum desses elementos inviabiliza o seu deferimento.
2. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da parte autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que pensionamento concedido ao filho menor seja também estendido em favor da viúva e da filha maior de idade do falecido, vitimado em acidente de trânsito que teria sido causado exclusivamente pelo réu/agravado.
3. Em que pese a parte autora/recorrente defender que a esposa e a filha maior de idade do falecido comprovaram a alegada dependência econômica em relação ao falecido, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que, na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a presunção relativa de dependência econômica entre os membros de uma família somente existe nos casos de famílias de baixa renda, o que, numa primeira análise, não parece ser o caso dos recorrentes, já que, além da esposa do falecido perceber remuneração bruta mensal de valor relevante, os alegados auxílios mensais realizados à filha maior de idade em vida pelo genitor falecido, não demonstram, em tese, a necessária dependência econômica, já que, além da citada recorrente não residir com o falecido, ela sequer juntou elementos aos autos que comprovassem sua vulnerabilidade econômica, como, por exemplo, cópia da Carteira de Trabalho – CTPS ou outro documento que revelasse o não exercício de atividade remunerada.
3. Ademais, não se verifica possível a concessão da tutela de urgência quando o caso concreto carece de dilação probatória, necessita de cognição exauriente para constatar o direito pleiteado.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.